Tribunal: TJDFT
Processo: 0756006-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756006-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOIZA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO INTER SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais – Fraude Bancária – Exclusão de Litisconsorte – Inépcia Parcial da Inicial – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Em suas razões recursais, a agravante defende, em suma, que a petição inicial preenche todos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil, para fins de que seja recebida em relação às duas instituições financeiras incluídas no polo passivo da ação de reparação de danos materiais e morais, em razão da prática de fraude bancária perpetrada por terceiros. Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que sejam suspensos os efeitos do indeferimento da petição inicial quanto ao Banco Inter S.A., mantendo-o no polo passivo da demanda. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca da legitimidade do Banco Inter para figurar no polo passivo da demanda e, por consequência, do preenchimento dos requisitos legais autorizadores do recebimento da inicial nos moldes como proposta, notadamente pela alegação de ocorrência de fraude bancária praticada por terceiros mediante a colaboração da agravante, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à possibilidade da exclusão prematura da instituição financeira agravada da lide prejudicar a adequada instrução probatória, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Na hipótese, embora tenha sido formulado na origem pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança do empréstimo realizado pelos fraudadores, com o auxílio da autora, o juízo de primeira instância ainda não examinou o pedido, nem sequer foi suscitado a analisá-lo, ainda que em desfavor do banco mantido no processo de referência. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, porquanto ausente a demonstração de prejuízos concretos à agravante, que possui a faculdade de instar na origem o exame da tutela de urgência suscitada, a fim de elidir os danos alegados. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator